Tribunal: STF
Processo: HC 94146
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF.
   ESPECIALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA (RATIONE MATERIAE). PROVIMENTO 275
   DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO. INEXISTÊNCIA DE
   VIOLAÇÃO DE POSTULADOS CONSTITUCIONAIS.
1.      A Súmula 691,
   desta Corte, se fundamenta na impossibilidade de o STF, no
   julgamento de ação de sua competência originária, suprimir a
   instância imediatamente anterior.
2.      O Provimento 275, de 11 de
   outubro de 2005, do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região,
   especializou a 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS, atribuindo-lhe
   competência exclusiva para processar e julgar os crimes contra o
   sistema financeiro nacional e os crimes de "lavagem" ou ocultação
   de bens, direitos e valores.
3.      Não há que se falar em violação
   aos princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz
   natural e da perpetuatio jurisdictionis, visto que a leitura
   interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal, admite
   que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário
   por deliberação dos tribunais.
4.      No caso ora examinado houve
   simples alteração promovida administrativamente,
   constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da
   tutela jurisdicional, de natureza especializada da 3ª Vara
   Federal de Campo Grande, por intermédio da edição do Provimento
   275 do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região. Precedente.
5.
        Habeas corpus não conhecido.